Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702014-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SOUZA SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria Souza Santana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 22621490) que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n. 0709205-30.2020.8.07.0005) ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. contra a agravante, deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Em suas razões recursais (ID 22621471), descreve ter financiado, no ano de 2017, um veículo Fiat Uno, modelo 2017, placa PA3673, tendo, desde então, realizado o pagamento mediante débito em conta. Tal situação, contudo, segundo expõe, alterou-se, pois ficou desempregada e, consequentemente, deixou de quitar as parcelas do financiamento. Sustenta ter, por diversas vezes, buscado negociar com a parte agravada e que, inclusive, em uma dessas tentativas, foi emitido contrato de refinanciamento, todavia, previamente à assinatura, o banco desistiu do acordo e ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferido o pedido liminar. Argumenta que a decisão agravada merece reparos, pois, no seu entendimento, encontra-se ausente requisito essencial à ação, qual seja, a constituição em mora. Acentua constar nos autos da ação de busca e apreensão aviso de recebimento com a informação “mudou-se”, tendo o Juízo de origem afirmado que a notificação remetida ao endereço contido no contrato é suficiente à constituição em mora. Contudo, defende a ausência de notificação válida, pois a intimação foi remetida para endereço incorreto, jamais informado à instituição financeira. A notificação, segundo assevera, foi remetida para o seguinte endereço: “Av. Independência 104, Quadra 139, LT 1”, enquanto o seu endereço é: “Av. Independência 1, Quadra 129, Apartamento 104”, asseverando tratar-se do endereço descrito no extrato de financiamento acostado ao feito. Narra, ainda, ter sido surpreendida com a busca e apreensão do veículo, pois estava negociando o refinanciamento com a agravada. Além disso, salienta a natureza essencial do veículo, considerando que o utilizava no deslocamento necessário ao desempenho de suas atividades profissionais como fisioterapeuta. Sustenta que, se tivesse sido notificada, teria adotado as medidas necessárias à resolução da questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da liminar concedida, impondo-se a devolução da propriedade do veículo em questão, com a retomada dos prazos ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão dos atos de disposição do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, ante a ausência da notificação prevista no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça no bojo das razões recursais. No despacho de ID 22634329 foi determinada a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. É o relato do necessário. Decido. 2. O § 7o do art. 99 do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Cabe ressaltar que não há informação se o referido pedido foi analisado pelo juízo de origem. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5, inciso XXXV da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV da CF). Nessa análise, verifica-se que a agravante ostenta as condições para ser agraciada com o pleiteado benefício. Isso porque, conforme cópia da carteira de trabalho acostado ao ID 22722324, a agravante encontra-se desempregada, realizando apenas, de forma esporádica, atendimentos em sua área de atuação. Também se infere dos autos que paga aluguel de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (ID 22722325), além de arcar com as despesas de seu lar. Tal situação revela a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, a viabilizar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nestes autos. Portanto, defiro a justiça gratuita. Resolvido esse ponto, passa-se à análise do recurso. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0709205-30.2020.8.07.0005), no dia 21/1/2021, com julgamento de mérito, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, determinando-se a consolidação da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário. Acresça-se que, contra referido ato judicial foram opostos embargos de declaração (ID n. 81824095 dos autos principais), os quais foram rejeitados pelo Juízo sentenciante. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.